Tribunal: TJMT
Processo: 0070321-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
RUY DE SOUZA GONCALVES
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 70321/2019
Data de Julgamento: 13-02-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E TAMBÉM CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
É intempestivo o agravo interno interposto contra decisão monocrática, fora do prazo de 15 dias previsto nos arts. 1.003, § 5o e 1.070 do Código de Processo Civil.
É defeso ao relator, monocraticamente, modificar a decisão tomada à unanimidade pelo órgão colegiado que, no julgamento dos embargos de declaração, deixou de acolher a alegação de impedimento do relator e demais pares, devendo, eventual irresignação, ser aviada perante as instâncias superiores por meio do recurso adequado.
Agravo interno não conhecido.

AGRAVANTE(S):
RUY DE SOUZA GONCALVES
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
Egrégio Plenário:
Trata-se de agravo interno manejado por Ruy de Souza Gonçalves que, inicialmente, de forma confusa, ataca a decisão monocrática acostada à fl. 570, que afastou a arguição de suspeição e, na descrição dos fatos, o recorrente se insurge contra o acórdão prolatado por este Órgão Especial, no julgamento do recurso de embargos de declaração n. 17.360/2019, em 10 de outubro de 2019 (fls. 573/578), no qual a sua pretensão foi desprovida, porquanto almejava modificar o acórdão prolatado pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça no dia 13 de dezembro de 2018, nos autos do Recurso de Embargos de Declaração n. 85.227/2011 (opostos no Agravo Regimental n. 1.374/2010).
O recorrente, na peça encartada às fls. 582/586, pleiteou a submissão da insurgência ao colegiado para que seja reformada a “decisão que negou o RECONHECIMENTO INFRINGENTE aos EMBARGOS no IMPEDIMENTO ALMEJADO do E, DESE [sic] RELATOR e demais pares participantes advindos de matérias demandadas correlatas da Ação Rescisória 36191/2005-MT que culminou com o presente AGRAVO INTERNO”.
É o relatório.
Inclua-se o vertente recurso em pauta de julgamento, na forma regimental.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (PRESIDENTE)
Há um pedido de sustentação oral, todavia trata-se de julgamento de agravo regimental interposto de acórdão de desprovimento de recurso de embargos de declaração, ao qual conforme informação da Diretora do Departamento não cabe sustentação oral. Todos concordam em indeferir a sustentação oral?

U N Â N I M E

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (PRESIDENTE)
Sustentação oral indeferida.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégio Plenário:
Em que pesem os argumentos sustentados neste agravo, da análise do caderno processual, denota-se a impossibilidade de se apreciar a tese irresignativa deduzida em relação à decisão monocrática acostada à fl. 570, em decorrência da extemporaneidade.
Como é sabido, a exemplo do que ocorre com a ação – que se subordina a determinados requisitos para a constituição de uma relação processual válida – os recursos também se sujeitam à observância de alguns pressupostos que lhes conferem procedibilidade, dentre os quais, insere-se a tempestividade como fator impeditivo de admissibilidade recursal, se ausente.
Sobre esse tema, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes deixam assentado que:

Recurso regularmente formulado é, ainda, o recurso tempestivamente interposto. Diz-se tempestivo o recurso quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei (...). Na classificação tradicional, a tempestividade é considerada pressuposto objetivo do recurso (...). (...) a interposição do recurso dentro do prazo representa um ônus para o recorrente, sendo certo que a intempestividade acarreta preclusão temporal, levando ao não conhecimento da impugnação. (GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Recurso no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pág. 81 e 86 ).

Ocorre que, na espécie em debate, constata-se que a decisão monocrática acostada à fl. 570, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, edição n. 10595 em 09.10.2019 e publicada em 10.10.2019 (quinta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal, de quinze dias em 11.10.2019 (sexta-feira), esgotando-se em 1o.11.2019 (sexta-feira), nos termos dos arts. 1.003, § 5o e 1.070 do Código de Processo Civil, assim redigidos:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 1.070. É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

O vertente agravo interno, no entanto, foi interposto no dia 06 de novembro de 2019, ou seja, após o esgotamento do prazo recursal. Destarte, sendo a tempestividade pressuposto objetivo recursal, sua falta acarreta o não conhecimento deste recurso, tal como se depreende dos acórdãos prolatados por esta Corte de Justiça, abaixo ementados:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS - ARTIGO 1.003, § 5o, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO.
É intempestivo o agravo interno interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 1.003, § 5o, parte final, do Código de Processo Civil.
Recurso não conhecido. (N.U 0044561-68.2019.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade, ausente tal requisito impõe o não conhecimento. Não há de ser conhecido o agravo interno interposto fora do prazo legal. (N.U 0090373-07.2017.8.11.0000, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019)

Se isso não bastasse, conquanto o recorrente, mais uma vez, sustente o impedimento deste relator e dos pares enumerados por ele, como motivo de nulidade por cerceamento de defesa, constata-se que o vertente agravo também não comporta conhecimento, na medida em que não preenche uma das condições de admissibilidade recursal, qual seja: o cabimento.
Com efeito, o art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil dispõe de forma clara que o agravo interno é um instrumento processual destinado a impugnar apenas decisões monocráticas prolatadas por relator, consoante se infere da sua transcrição:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Ao dissertar sobre o dispositivo acima transcrito, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ensina que:

Nos termos do art. 1.021, do Novo CPC, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, ou seja, para o órgão colegiado que teria proferido o julgamento colegiado caso não tivesse ocorrido o julgamento unipessoal pelo relator.
Por razões de facilitação procedimental ou urgência da situação o relator recebe de forma delegada do órgão colegiado a competência para a prolação de decisão, ou seja, o poder de decidir legitimamente. O relator nesses casos atua como um “porta-voz avançado” do órgão colegiado, sendo elogiável a previsão genérica do art. 1.021, caput, do Novo CPC, no sentido de sempre permitir, por meio do agravo interno, que o órgão colegiado delegante do poder possa rever a decisão do órgão que atuou com poder delegado, no caso, o relator. [...]
Ainda que a atuação mais frequente dos tribunais seja o julgamento de recursos, não se pode esquecer de sua atuação no julgamento de reexame necessário e dos processos de sua competência originária. Como o caput do art. 1.021 do Novo CPC não faz qualquer distinção, o agravo interno será cabível quando houver decisão monocrática do relator em julgamento de qualquer espécie de recurso, ação ou reexame necessário. [...]. (In Novo Código de Processo Civil comentado – Salvador: Ed. JusPodvm, 2016, p. 1706/1707). Destacamos

Dessarte, resta insofismável que o recurso manejado pelo insurgente não é adequado para combater o julgamento colegiado nos autos destes embargos de declaração, esclarecendo que somente o submeti ao conhecimento deste Órgão Especial para encerrar a celeuma e evitar novos recursos, sobretudo porque o que o recorrente almeja, em verdade, é a reanálise da matéria.
Posto isso, em decorrência da não satisfação dos pressupostos de admissibilidade, consubstanciados na tempestividade e no cabimento, não conheço o vertente agravo interno deduzido por Ruy de Souza Gonçalves, nos termos dos arts. 1.003, § 5o, 1.021 e 1.070 do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, determino o encaminhamento de cópias destes autos ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, a fim de que sejam apurados eventuais desvios éticos-disciplinares do advogado Ruy de Souza Gonçalves (OAB/MT 12.133/O), adotando as providências cabíveis à espécie.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (Relator), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (4o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (6o Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (7o Vogal), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (8o Vogal convocado), DES. PEDRO SAKAMOTO (9o Vogal convocado) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (10o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA - RELATOR